Tribunal: TJES
Processo: 5001362-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001362-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
AGRAVADO: CERAMICA PORTO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 50, do CC/02, com a redação conferida pela Lei 13874/19, que “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

II.
Na hipótese, conquanto busque o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios de CERÂMICA PORTO, a agravante não se desvencilhou de seu ônus probatório afeto à efetiva comprovação de abuso d
a
personalidade, sendo certo que
o mero encerramento
da pessoa jurídica desacompanhad
o
do adimplemento de seus débitos não se revela causa suficiente.
Precedentes.

III.
Diante da
ausência de
comprovação de excesso de mandato,
tampouco de
atos
abusivos
com o intuito de fraudar os credores,
impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001362-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADOS: CERAMICA PORTO LTDA, EVERALDO LUIZ MULINARI PORTO e EVILAZIO PORTO BODART

JUÍZA: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
em face de
sentença
proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
DE PIÚMA
,
em
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo 0000899-80.2018.8.08.0062)
ajuizada
em face
d
e
CERAMICA PORTO LTDA, EVERALDO LUIZ MULINARI PORTO e EVILAZIO PORTO BODART
,
cujo
decisum

j
ulgou-o improcedente, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “ajuizou o incidente de
desconsideração de personalidade da pessoa jurídica em face da agravada Cerâmica Porto Ltda, para que a ação de execução de título extrajudicial fosse redirecionada em face de seus sócios
(...), em razão de não
se obter êxito no cumprimento voluntário da obrigação de pagar pelas agravadas,
e nem na penhora de bens e valores requeridas ao juízo em desfavor da
Cerâmica Porto
”.

Para tanto, afirmou que “
a empresa Cerâmica Porto, mesmo sendo conhecedora da dívida que possui junto à exequente, continuou operando por vários anos sem adimplir com a dívida em tela, e neste mesmo período, não foram identificados bens ou valores registrados em nome da pessoa jurídica destacada (considerando as frustrações do BACENJUD, RENAJUD e outras medidas constritivas realizadas)
”.

Destacou, ainda, que “
a dissolução da pessoa jurídica sem a quitação de seu passivo (o que ocorreu in casu) representa o descumprimento da exigência legal prevista no artigo 51 do Código Civil, materializando a má-fé dos sócios da Cerâmica Porto, os quais possuíam conhecimento da dívida perseguida na demanda principal, e ainda assim não buscaram quitá-la antes da efetiva dissolução da sociedade.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão agravada, “
julgando-se procedente o presente incidente para que seja incluído no polo passivo do processo principal o sócio Everaldo Luiz Mulinari Porto e o Espólio de Evilazio Porto Bodart, declarando-se a desconsideração da personalidade jurídica da Cerâmica Porto LTDA.
”

Prefacialmente, conheço do recurso porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente o cabimento, por força do artigo 136 e 1.015, inciso IV, do CPC/15 (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Com efeito, dispõe o artigo 50, do CC/02, com a redação conferida pela Lei 13874/19, que “
Em caso de abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

Na hipótese, conquanto busque o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios de CERÂMICA PORTO, a agravante não se desvencilhou de seu ônus probatório afeto à efetiva comprovação de abuso d
a
personalidade, sendo certo que
o mero encerramento
da pessoa jurídica desacompanhad
o
do adimplemento de seus débitos não se revela causa suficiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
1.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3.
A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.
4.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1.

De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária."
(REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2.
Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Logo, diante da
ausência de
comprovação de excesso de mandato,
tampouco de
atos
abusivos
com o intuito de fraudar os credores,
impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento.